Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717535-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR AGRAVADO: FABRICIO VALIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a legitimidade do SICOOB CREDIVAR para integrar o polo passivo da ação originária Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator